Tribunal: TJDFT
Processo: 0722060-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722060-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AGRO PAGAMENTOS S/A AGRAVADO: GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença homologatória de desistência da ação originária, o que evidencia a perda superveniente do interesse neste recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora